Tribunal: TJDFT
Processo: 0018179-33.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. INVIÁVEL. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. SEGUNDA FASE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6. APLICAÇÃO. REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição do réu.

2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância para fundamentar a condenação do acusado.

3. Seguindo o entendimento deste TJDFT, diante da existência de múltiplas condenações definitivas, é perfeitamente possível que a pena seja elevada de maneira mais incisiva, na primeira fase da dosimetria.

4. Considera-se adequado o aumento de 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria da pena, em face da circunstância agravante.

5. Apelação conhecida e desprovida.